Tribunal: STF
Processo: ARE 1277405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL DE CRÉDITO ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 354 DO CÓDIGO CIVIL. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o artigo 354 do Código Civil é inaplicável na apuração do pagamento preferencial do precatório de crédito alimentar de pessoa idosa a que alude o art. 100, § 2º, da CF, uma vez que aquela norma  ‘pressupõe a constatação de que o pagamento não se realizou na integralidade porque a Fazenda Pública não disponibilizou os recursos no montante requisitado ou porque houve erro no cálculo originário’. De igual modo, não remanesce dúvida quanto à inexistência de direito líquido e certo à não incidência de contribuição previdenciária sobre o valor do precatório pago de forma preferencial. Assim, revela-se irrepreensível a decisão recorrida que denegou a segurança pleiteada. Recurso ordinário conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX, 97 e 100, da CF, e à Súmula Vinculante 10.
     O recurso não deve ser provido.
    O Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional, entendeu não haver haver direito líquido e certo da ora recorrente na aplicação da imputação constante do art. 354 do Código Civil. Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados nesse momento processual. Nesse mesmo sentido, RE 1.082.634-AgR, de minha relatoria; ARE 1.253.497-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 
    O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10.
    Ademais, o Plenário do STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 339).
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator